Tribunal: CARF
Processo: 18239.003350/2009-46
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: RICARDO CHIAVEGATTO DE LIMA
Órgão colegiado: Terceira Turma Extraordinária da Segunda Seção / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2022-11-22
Data de publicação: 2023-01-02

Ementa:

Inteiro teor:
S2-TE03
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
18239.003350/2009-46
Recurso
Voluntário
Resolução no
2003-000.076 – 2a Seção de Julgamento / 3a Turma Extraordinária
Sessão de
22 de novembro de 2022
Assunto
DILIGÊNCIA
Recorrente
DOMINGOS ARLINDO RODRIGUES LOURENÇO
Interessado
FAZENDA NACIONAL

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Resolvem os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em converter o
presente julgamento em diligência, com a devolução dos autos à Unidade de Origem da Receita
Federal, nos termos do voto do Relator.
(documento assinado digitalmente)
Claudia Cristina Noira Passos da Costa Develly Montez - Presidente
(documento assinado digitalmente)
Ricardo Chiavegatto de Lima - Relator(a)
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Ricardo Chiavegatto de
Lima, Wilderson Botto, Claudia Cristina Noira Passos da Costa Develly Montez (Presidente).

Relatório
Trata-se de Recurso Voluntário (e-fls. 35 e ss.), interposto contra o Acórdão de
Delegacia da Receita Federal do Brasil de Julgamento (e-fls. 22 e ss.) que considerou, por
unanimidade de votos, improcedente a Impugnação do contribuinte apresentada diante de
Notificação de Lançamento (e-fls. 05 e ss.), lavrada pela constatação de Dedução Indevida de
Despesas Médicas.
Adoto o Relatório da DRJ, abaixo transcrito, por esclarecer os fatos ocorridos.
Trata o presente processo de Notificação de Lançamento (folhas 5 a 8), no valor de R$
11.466,42, consolidado em 30/06/2009, referente a Imposto de Renda Pessoa Física –
Suplementar, exercício 2007, em razão de trabalho de malha em que foi apurado
dedução indevida de despesas médicas.
Em sua impugnação de folhas 02, o sujeito passivo alega, em síntese, que a despesa
médica se refere a pagamento de plano de saúde empresarial, contratado por meio da
empresa da qual era sócio, conforme documentos que junta ao processo.
RESOLUÇÃO GERADA NO PGD-CARF PROCESSO 18239.003350/2009-46
Fl. 68
DF CARF MF
Original

Fl. 2 da Resolução n.o 2003-000.076 - 2a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 18239.003350/2009-46

Ao final, solicita revisão da Notificação de Lançamento.
A decisão de primeira instância foi proferida com a seguinte ementa:
ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA (IRPF)
Exercício: 2007
DESPESAS MÉDICAS. PLANO DE SAÚDE.
A dedutibilidade de despesa com plano de saúde restringe-se aos pagamentos efetuados
pelo contribuinte, tendo este e/ou seus dependentes como beneficiários.
Ciente do acórdão da DRJ em 12/04/2013 (e-fls. 31/33), o(a) contribuinte, em
13/05/2013 (e-fls. 35), apresentou recurso voluntário, no qual alega, em apertado resumo, que os
pagamentos das despesas médicas declaradas estão comprovados pelos documentos anexos ao
recurso (e-fls. 45 e ss.).
É o relatório.

Voto
Conselheiro(a) Ricardo Chiavegatto De Lima - Relator(a)
Cumpridos os requisitos legais para a apresentação do recurso, o qual encontra-se
tempestivo, o mesmo deve ser apreciado.
Trata a lide de glosa de dedução indevida de despesas médicas no valor de
R$21.603,00.
Como já exposto, o interessado pretende se beneficiar da glosa de despesas
médicas no valor total de R$21.603,00, relativo a pagamento de seguro de saúde que alega ter
sido por si dispendido, apesar de ser envolvido os questionamentos dos reais beneficiários do
plano e de que os pagamentos poderiam ter sido efetuados por pessoa jurídica. Para os
pagamentos que o interessado traz comprovantes, aparecem apenas os valores totais dispendidos,
sem indicação de qual quinhão refere-se a cada segurado, o qual pode ainda ser ou não
dependente, o que não está claro.
O fato é que não há como inferir dos autos, no presente estágio de formalização,
todas as informações necessárias para o devido deslinde da lide. Faz-se necessária a juntada pela
Unidade de Origem da Declaração de Ajuste Anual – DAA do exercício 2007 e também que a
unidade jurisdicionante intime o contribuinte a fim de que este se manifeste e comprove a
parcela do valor pago ao convênio para cada um dos beneficiários do mesmo.
Por todo o exposto, voto por converter o presente julgamento em diligência, com
a devolução dos autos à Unidade de Origem da Receita Federal, para que a mesma proceda à
juntada da Declaração de Ajuste Anual – DAA do exercício 2007 e para que a mesma intime o
contribuinte a fim de que este se manifeste e comprove a parcela do valor pago ao convênio para
cada um dos beneficiários do mesmo do ano calendário 2006.
Fl. 69
DF CARF MF
Original

Fl. 3 da Resolução n.o 2003-000.076 - 2a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 18239.003350/2009-46

(documento assinado digitalmente)
Ricardo Chiavegatto de Lima

Fl. 70
DF CARF MF
Original